Tribunal: STF
Processo: AO 2863
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Insurge-se a parte autora contra o indeferimento de sua habilitação no rol dos técnicos administrativos a serem contemplados, via precatório, com a percepção de ajustes financeiros devidos pela União em virtude da ausência do reenquadramento funcional no prazo judicialmente assinalado. 



    Na origem, a discussão envolveu os valores creditícios fixados na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987. 



    As partes interessadas foram intimadas a apresentar documentação suficiente que comprovasse o exercício de atividades em estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus do ex-território de Rondônia durante o período de abril de 1987 a dezembro de 1991.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, compreendendo que a parte autora apresentou intempestivamente sua impugnação aos montantes de crédito destacados pela comissão revisora dos cálculos (doc. 8).



     Mantida a decisão que rejeitou a impugnação, a parte autora interpôs agravo de petição pugnando pela reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, por conseguinte, pelo prosseguimento da execução (doc. 17).



     O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu o feito para esta Suprema Corte, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000 (doc. 21).



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    É o sucinto relatório.



    Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito.



    Avançando ao agravo de petição, verifico que o pedido do autor não merece provimento, conforme passo a fundamentar.



    A temática posta nos autos trata dos direitos remuneratórios assegurados aos servidores da educação do antigo território federal de Rondônia em virtude de política estatal que resultou no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987.



    Lembro que o Juízo Trabalhista atestou a detalhada tarefa das comissões administrativas destinadas a apurar os valores devidos aos interessados, esclarecendo que a alteração de alguns montantes derivou da escassez de dados e das dificuldades encontradas nos processos de amostragem. Acrescentou-se:



    [...] 



    08 - Para se chegar a esse resultado final foram verificadas todas as decisões de deferimentos, checagem de liberações de valores por meio do SINTERO, expedição de alvará judicial para advogados, expedição de alvará ao próprio substituído, expedição de ofício ao banco para que a instituição financeira efetuasse o depósito do crédito na conta bancária do substituído etc., como já constatado no Relatório encaminhado ao CNJ (fls. 21.956-verso, vol. 100, autos principais).



    09 - Além disso, foram observados diversos extratos bancários de pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil, os quais confirmaram, inclusive, repasses a substituídos não especificados nos autos ou em guias de liberação, tornando ainda mais abrangentes as conclusões dos exames.



    10 - A amplitude do exame é a razão pela qual os nomes listados na relação atual divergem daqueles apresentados quando da verificação do mesmo tema no ano de 2015, no relatório apresentado ao CNJ (fls. 21.960-verso, vol. 100, autos principais), pela quantidade reduzida de informações disponíveis à época quando comparadas às existentes no momento atual.



    11 - Outra razão da divergência foi a relação tomada por base para análise neste momento, tendo-se optado pelo parecer e cálculos apresentados conjuntamente entre as partes do processo, os “cálculos harmonizados” (ANEXO II). Com base nisso, a lista apresentada em 2015 era provisória, tanto que à época houve determinação quanto a necessidade da manifestação pessoal de cada servidor listado e da União para o reconhecimento do direito à multa (fls. 21.961, vol. 100, autos principais).



    12 - Quanto aos demais servidores, tanto aqueles para os quais não foi determinado valor na lista conjunta, quanto aqueles que não constam em qualquer das listas, denominados “excluídos”, “preteridos” etc, tendo em vista que a União e o Sintero não os reconheceram, pois não foram relacionados como detentores de direito pelas partes, indefiro o pagamento neste momento. Fica ressalvada a manifestação da União no que tange a tais servidores, em observância ao contraditório, no caso de o Juízo considerá-los aptos ao recebimento. Ausente a manifestação da União ou sendo esta negativa, ficam os substituídos sujeitos ao mesmo prazo recursal a ser determinado aos demais indeferidos quando da análise do pagamento da isonomia (doc. 68 da Ação Originária n. 2.862, distribuída a este Relator por prevenção - grifei).



     



    Entendo não ter despontado ilegalidade no processo de apuração dos valores oriundos da execução coletiva em discussão, impondo-se obediência ao provimento jurisdicional e ao trabalho técnico destacados. 



    Direitos, cálculos e valores inerentes à liquidação efetuada na ação coletiva foram exaustivamente delineados no processo originário, consoante demonstraram os Pareceres Técnico n. 579-I/2017 e n. 299-I/2017, bem como os demais relatórios acostados (doc. 28 da Ação Originária n. 2.862, distribuída a este Relator por prevenção).



    Saliento que o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu em idêntico sentido nas Ações Originárias n. 2.420, 2.449, 2.450, 2.453, 2.454, 2.469 e 2.470, dentre outras igualmente autuadas perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, e nas quais também se impugnou decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. Os inúmeros casos, bem se vê, assemelham-se.



    Naquela oportunidade, acolhendo manifestação da PGR, o eminente Relator que me antecedeu decidiu rejeitar a impugnação da parte autora aos valores creditícios, entendendo que foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos.



    Enfatizou-se ter havido a estrita observância do devido processo legal, “oportunizando-se à parte interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, da maneira mais equânime e menos gravosa possível”. Transcrevo trechos da decisão proferida na AO n. 2.420:



    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública (AO n. 2.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021 - grifei).



     O relatório de saneamento elaborado pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho bem dispôs sobre as providências tomadas no que diz respeito à obrigatoriedade de revisão de inexatidões materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo.



    No caso concreto, o Juízo de origem atestou, em duas oportunidades (documentos 6 e 8), o caráter intempestivo da impugnação, reforçando que o autor apresentou seu pedido apenas em 31/8/2018, quando já ultrapassado o período temporal para que se questionassem os montantes de crédito devidos. Cito trecho da decisão:



    Os substituídos cujos créditos foram reduzidos deverão ser intimados para impugnar os montantes revistos no período de 01/06/2018 a 29/06/2018, fazendo prova tanto da lotação em escolas de 1º e 2º graus do ex-território de Rondônia quanto do trabalho nesses estabelecimentos em período superior ao considerado na revisão, cargo, nível, etc. Já a UNIÃO deverá ser intimada para se manifestar no mesmo período, de 01/06/2018 a 29/06/2018, sobre os substituídos cujos créditos foram majorados.



    Nesses termos, constato que a presente impugnação só foi apresentada pela parte interessada em 31/08/2018, ou seja, intempestivamente, razão pela qual concluo faltar-lhe o interesse de agir (doc. 8 - grifei).



    De qualquer maneira, não há elementos nos autos que respaldem a tese de que teria havido ilegalidade no ato judicial que rejeitou a inclusão do autor na lista de técnicos administrativos a serem contemplados via precatórios. A alegação de desrespeito à isonomia, dessa forma, não se sustenta.



    Inexistindo ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, não há que se revolver matéria já apreciada e julgada, impondo-se a manutenção da decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.



    Ante o exposto, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT-14ª Região e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Publique-se. 



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator